Tribunal: TCU
Processo: 043.366/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 224/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.366/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelina Aparecida Marques (XXX.096.721-XX); Adriana Furlaneto Mateus de Almeida (XXX.508.079-XX); Alba Mircia Morais (XXX.084.626-XX); Alessandra Campos da Cruz (XXX.194.407-XX); Alexandre Rahal de Moraes (XXX.576.737-XX); Maria Luiza Puttini Pascuote (XXX.386.266-XX); Maura Alessandra Magolo (XXX.537.738-XX); Newmara Domingos Pedroso Canato (XXX.089.848-XX); Paulo Sergio de Oliveira (XXX.478.358-XX); Pedro Luiz Mesquita (XXX.372.228-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.